Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-61.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003219-61.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 048.075.411-02 (APELADO), KEREN LARISSA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.841-17 (ADVOGADO), L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.731.954/0001-74 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos cumulada com pedido de indenização por danos morais. A decisão determinou a exibição dos documentos requeridos e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação, uma vez que há alegação de que o recurso foi interposto fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença ocorreu pelo Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2024, encerrando-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso em 19/11/2024.

O recurso foi protocolado somente em 20/11/2024, configurando a sua intempestividade, nos termos dos artigos 218 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta após o prazo de 15 dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil é intempestiva e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 218 e 1.003, § 5º.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Exibição de Documentos c
/
c
D
anos
M
orais
julgada procedente nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido de EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS postulados na inicial, reputando como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte autora pretendia provar, na forma do art. 400, inciso
II[
3], do mesmo Codex, além de condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

O apelante suscita preliminares de inépcia da inicial, de ausência de interesse de agir, ausência de pedido prévio administrativo e falha na fundamentação.

No mérito, alega que o dano moral não foi comprovado e por esse motivo não pode ser responsabilizado.

Contrarrazões no ID n.
257785168
, em que o apelado argui que a Apelação foi oposta intempestivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se vê na aba “expedientes” no
PJe
em primeira instância,
a intimação da sentença se deu por Diário da Justiça Eletrônico em
24
-
10
-
2024
e os 15 dias de prazo para a Apelação encerraram-se em 19-11-2024
, conforme consta no mesmo local, contudo este Recurso só foi protocolado em
20-11-2024
, portanto é intempestivo.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso
.

Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025